Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702319-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALIO RIBEIRO DE MENDONCA FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DALIO RIBEIRO DE MENDONCA FILHO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão (Id. 144850046 dos autos no 0715571-75.2022.8.07.0018) integrada pelos embargos declaratórios (Id. 147306386 dos autos de origem) que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pela ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL, determinou que se aguarde a preclusão do decisum para expedição dos requisitórios dos valores controversos; bem como determinou a expedição de “precatório do principal mais custas, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV dos honorários sucumbenciais, referente ao valor incontroverso” (Id. 147306386 - Págs. 2 e 3, dos autos no 0715571-75.2022.8.07.0018). Em suas razões recursais, os exequentes agravantes alegam que é equivocada a aplicação do Tema 733 do STF para afastar a incidência das teses firmadas pela mesma Corte Superior no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto dizem respeito a questões diversas. Ressaltam que as normas que tratam de correção monetária têm incidência imediata aos processos em curso, pois referem-se a questão de ordem pública, de natureza estatutária, institucional e de trato sucessivo, que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário (pedido implícito); situação diversa dos honorários advocatícios tratados no Tema 733, pois passíveis de disposição. Salientam que o Superior Tribunal de Justiça já possuía entendimento no sentido de que não haveria que se falar em preclusão ou coisa julgada quanto aos parâmetros de juros e correção monetária, uma vez que somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem (Tema 491 do STJ); bem como que, após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 810, de repercussão geral, o STJ apreciou o Tema 905 procedendo à enumeração dos índices cabíveis em cada período, em consonância com o decidido pelo STF. Aduzem que a decisão agravada vai de encontro ao princípio constitucional da eficiência, pois em caso de sua manutenção haverá necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação da diferença dos índices. Sustentam a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo na demora, este decorrente do fato de que podem ser expedidos requisitórios em valores muito inferiores aos efetivamente devidos, tratando-se de verba de natureza alimentar. Ao final, requerem a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, visando a realização de cálculos com a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/06/2009. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Sabe-se que as razões do pedido de reforma se inserem no rol de pressupostos objetivos de admissibilidade do agravo de instrumento (CPC, art. 1.016, inciso III). Isto é, por força do princípio da dialeticidade, recai sobre a parte recorrente o ônus de tecer impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada (CPC, art. 932, III, in fine). No decisum recorrido, o magistrado a quo determinou que se aguarde a preclusão da decisão para expedição dos requisitórios dos valores controversos; bem como determinou a expedição de “precatório do principal mais custas, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV dos honorários sucumbenciais, referente ao valor incontroverso” (Id. 147306386 - Págs. 2 e 3, dos autos no 0715571-75.2022.8.07.0018). Por sua vez, examinando o teor do recurso, observa-se que os exequentes agravantes se limitam a discutir o índice de correção monetária a ser aplicado, questão objeto de decisão anterior (Id. 143310307, integrada pelos embargos declaratórios de Id. 144416557, dos autos de origem), cuja matéria está sendo discutida no AGI 0741293-68.2022.8.07.0000. Dessa forma, verifica-se que os exequentes não se desincumbiram de seu ônus de impugnação específica da decisão recorrida, não restando especificado o seu pedido de reforma, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, certo também que o dever-poder de sanabilidade de vícios recursais formais atribuível ao relator (CPC, art. 932, parágrafo único) não se presta a suprir eventual carência de argumentação do recurso (STF, ARE n. 953221, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 07/06/2016). Assim, mostra-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento como pretendido pelos agravantes, à falta do requisito extrínseco atinente ao cabimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.016, inciso III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora